Tribunal: TJES
Processo: 5007723-90.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007723-90.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ ANTONIO TAYLOR
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. MAJORAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 9.032/1995. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração de benefício previdenciário com amparo na Lei nº 9.032/1995, cujos fundamentos de origem assentaram a impossibilidade de aplicação retroativa da norma jurídica a ato consolidado, a diferenciação entre as bases de cálculo e a incidência do Tema nº 388 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se viola o princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, a apelação cujas razões limitam-se a apresentar títulos e citações jurisprudenciais genéricas, sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes que ampararam a improcedência do pedido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de deduzir argumentos discursivos apropriados e específicos para contrapor-se aos fundamentos da decisão hostilizada, configurando requisito extrínseco de admissibilidade relativo à regularidade formal.

A mera reprodução de julgados ou a estruturação de capítulos genéricos nas razões apelatórias, sem a devida conexão com a matéria fática e jurídica decidida pelo juízo de origem, deixa de dialogar com a sentença recorrida e inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação concreta e específica dos fundamentos condutores da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta o não conhecimento do recurso por defeito de regularidade formal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR EX
OFFICIO
- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

In casu
, o Juízo
a quo
alicerçou a conclusão pela improcedência do pedido formulado na inicial nos seguintes pilares,
in litteris
:

[...]

Ocorre que, aplicar a Lei 9.032/95 tão somente para alterar o percentual do benefício, conforme pleiteado pela parte autora, afronta ao regramento legal, visto que de maneira indevida faz a referida norma incidir de forma retroativa para alcançar situação há muito consolidada sob a égide de lei anterior.

Além disso, permitir a aplicação da citada norma nos termos em que requerido na inicial, indubitavelmente gera o desvirtuamento da base de cálculo do benefício, isto porque, a nova legislação, ao definir o patamar de 50% para o auxílio-acidente, também modificou a forma de apuração da prestação mensal determinando a incidência da alíquota exclusivamente sobre o salário- de-benefício.

Impende-se pontuar, ainda, que o salário-de-contribuição (base de cálculo dos benefícios previsto pela Lei 6.367/76) e salário-de-benefício (base de cálculo dos benefícios previsto pela Lei 8.213/91 com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.032/95) não se confundem e, por óbvio, possuem formas diversas de apuração.

Outrossim, é evidente que cada lei ao dispor no seu bojo sobre a concessão do benefício no âmbito da Previdência leva em conta a correspondente fonte de custeio, a qual é por ela especificada, em conformidade ao estabelecido no artigo 195, parágrafo 5º, da Constituição Federal.

Deste modo, percebe-se que a majoração do benefício não pode ser admitida, visto que as fontes de custeio que integram a Lei 9.032/95, necessariamente, abrangem apenas os benefícios concedidos já na sua vigência, nada dispondo sobre aqueles que foram implementados e instituídos por legislação anterior que não foram por ela abarcados.

Oportunamente, salienta-se que tal fato não quer dizer que o autor não pode se utilizar na norma prevista pela referida lei, todavia, para tanto, haveria necessidade de comprovar a alteração da situação fática, ou seja, a revisão do benefício concedido na vigência de legislação anterior só seria possível, em tese, se tivesse ocorrido agravamento do quadro incapacitante (o que implicaria substituição do benefício por outro previsto na legislação pertinente), fato este que não foi alegado nos autos.

Nesta senda, tendo a autarquia ré adotado o critério legal vigente quando da implementação do benefício de auxílio-acidente ao autor, bem como ausente alteração da situação incapacitante deste que justificasse a revisão do benefício, tenho que o pleito autoral não merece acolhimento.

Ademais, destaca-se que este é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral - TEMA 388, no qual decidiu que não se aplicam as regras da Lei 9.032/95 aos benefícios da Previdência Social que têm preenchidos os requisitos necessários à sua concessão em data anterior à vigência desta norma, o que faria com que sua incidência imediata em casos como o presente, ainda que sob o fundamento da isonomia, implicasse violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 195, parágrafo 5º, da Constituição Federal:

[...]

O apelante, por sua vez, restringiu-se a redigir títulos dos capítulos da apelação, seguidos, tão somente, de citações jurisprudenciais, sem contudo, relacioná-las, de forma específica, à sua pretensão, além de não tecer fundamentação capaz de infirmar as razões pelas quais o Juízo
a quo
concluiu pela improcedência do pedido,
in verbis
:

IV – DAS RAZÕES DA REFORMA DA SENTENÇA.

A sentença vergastada é falha, assim como passo a demostrar.

III.I – DA REFORMA DA SENTENÇA PELA LEI Nº 9.032/95 UNIFICAR O PERCENTUAL EM 50%, INDEPENDENTEMENTE DO GRAU DE SEQUELAS e de que o antigo auxílio-suplementar foi convertido em auxílio-acidente pela Lei n. 8.213/91, vejamos a farta jurisprudência neste sentido.

[citação de jurisprudência]

III.II – DA REFORMA DA SENTENÇA PELA APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA.

[citação de jurisprudência]

III.III – Da reforma da sentença pela obrigação de converter o benefício pela Lei mais benéfica, no caso em tela, converter em auxilio acidente de 50%, em obediência a Jurisprudência do STJ, conforme os julgados abaixo citados:

[citação de jurisprudência]

IV – Dos pedidos e requerimentos.

[...]

Assim, na medida em que as alegações recursais não dialogam com a sentença recorrida, dada a ausência de impugnação concreta e específica dos fundamentos que conduziram à improcedência do pedido articulado na inicial, resta caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por
LUIZ ANTONIO TAYLOR.

Sem honorários recursais, uma vez que não fixados pelo Juízo
a quo
, em razão da incidência do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)